Tribunal: TJES
Processo: 5017742-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017742-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: CELIO OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA REQUERIDA PELO ENTE PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DA TABELA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que homologou honorários periciais médicos em R$ 7.000,00 (sete mil reais), em ação indenizatória por suposto erro médico. O agravante pleiteia a redução do valor com base na tabela de honorários da assistência judiciária gratuita (Resolução TJES nº 06/2012), sob o argumento de que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a tabela de honorários da assistência judiciária gratuita é aplicável quando a prova pericial é expressamente requerida pelo ente público, ainda que a parte adversa seja beneficiária da gratuidade de justiça, bem como a razoabilidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova pericial foi requerida pelo próprio Estado para defesa de seus interesses (inversão do ônus da prova), não se tratando de custeio decorrente do dever de assistência judiciária à parte hipossuficiente.

4. O ente público, ao figurar como parte litigante e requerer a prova, submete-se às regras gerais de custeio (CPC, arts. 82 e 95), não sendo lícito impor ao perito particular a aceitação de valores tabelados destinados estritamente à assistência judiciária.

5. O valor de R$ 7.000,00 mostra-se compatível com a complexidade da causa, que envolve a análise de erro médico, infecção hospitalar, estudo de volumosos prontuários e estimativa de 18 horas técnicas de trabalho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

7. Tese de julgamento: “1.Quando a prova pericial é requerida pelo ente público em defesa de interesse próprio, não se aplica a tabela de honorários da assistência judiciária gratuita, devendo o valor ser fixado de acordo com a complexidade do trabalho pericial e as regras gerais de custeio processual.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 82 e 95; Resolução TJES nº 06/2012.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI 1.0000.20.508110-2/001, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 02.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. decisão (id. 77293022 – autos originários) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções da Comarca de Vila Velha que, nos autos da
ação indenizatória movida
por
CÉLIO OLIVEIRA DOS SANTOS
, homologou os honorários periciais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), determinando o custeio pela municipalidade/estado ante o requerimento da prova.

Em suas razões (id. 16561989), o agravante sustenta, em síntese: i) A excessividade do valor arbitrado (R$ 7.000,00), alegando ser quase sete vezes superior ao teto previsto para perícias de alta complexidade (R$ 1.562,55) nas tabelas do tribunal; ii) A necessidade de observância da resolução TJES nº 06/2012 e do ato normativo TJES nº 258/2021, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita; iii) a ausência de discriminação detalhada dos custos unitários na proposta do perito.

Pugnou, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu provimento para reformar a decisão vergastada.

Liminar recursal deferida, conforme decisão (id. 16610583).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria entendeu pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 17568787).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O feito não comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5017742-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: CELIO OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra a r. decisão (id. 77293022 – autos originários) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções da Comarca de Vila Velha que, nos autos da
ação indenizatória movida
por
CÉLIO OLIVEIRA DOS SANTOS
, homologou os honorários periciais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), determinando o custeio pela municipalidade/estado ante o requerimento da prova.

Em suas razões (id. 16561989), o agravante sustenta, em síntese: i) A excessividade do valor arbitrado (R$ 7.000,00), alegando ser quase sete vezes superior ao teto previsto para perícias de alta complexidade (R$ 1.562,55) nas tabelas do tribunal; ii) A necessidade de observância da resolução TJES nº 06/2012 e do ato normativo TJES nº 258/2021, uma vez que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita; iii) a ausência de discriminação detalhada dos custos unitários na proposta do perito.

Pugnou, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu provimento para reformar a decisão vergastada.

Liminar recursal deferida, conforme decisão (id. 16610583).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria entendeu pela desnecessidade de intervenção no feito (id. 17568787).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia à fixação de honorários periciais médicos no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em ação indenizatória movida contra o Estado, em que se discute suposto erro médico e infecção hospitalar (osteomielite crônica) após cirurgia de fratura de calcâneo.

Inicialmente, cumpre destacar que, não obstante a concessão inicial do efeito suspensivo, após a análise detida do caderno processual de origem e melhor reflexão sobre a matéria, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade.

O cerne da questão reside na aplicabilidade das tabelas de honorários da assistência judiciária gratuita (AJG), resolução TJES nº 06/2012 e ato normativo nº 258/2021, quando a prova pericial é requerida pelo ente público em processo no qual a parte adversa é beneficiária da gratuidade.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que houve a inversão do ônus da prova em desfavor do Estado. Ato contínuo, o próprio Estado do Espírito Santo requereu, expressamente, a produção de prova pericial médica, visando comprovar a inexistência de nexo causal entre o atendimento prestado e as sequelas do autor.

Não se trata, portanto, de perícia custeada pelo Estado em substituição à parte hipossuficiente, ônus decorrente do dever de assistência, mas sim de despesa processual assumida pelo Estado na condição de parte litigante que, por interesse defensivo, pleiteou a produção da prova.

Nesse contexto, ao figurar como requerente da prova, o Estado submete-se inexoravelmente às regras gerais de custeio processual, nos moldes dos artigos 82
1
e 95
2
do Código de Processo Civil. Por conseguinte, afigura-se vedado impor ao perito particular, o qual, conquanto exerça
munus
público, atua como profissional liberal, a aceitação de valores tabelados, vocacionados estritamente às hipóteses de assistência judiciária.

Nesse sentido:

[...] VII - Ainda que diante de inversão do ônus da prova,
o custeio de honorários periciais segue a regra dos arts. 82 e 95, ambos do CPC, ou seja, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada se a realização da prova técnica for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, e cabe ao julgador adotar as soluções.
(TJ-MG - AI: 10000205081102001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 02/02/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2021)

Logo, com acerto decidiu o d. magistrado de primeiro grau ao afastar a incidência da Resolução TJES nº 06/2012, consignando, ser esta
"completamente descabida, tendo em vista que a prova pericial foi requerida pelo Estado requerido, que não pode se valer da gratuidade de justiça concedida à parte autora".

No tocante ao
quantum
fixado, observa-se que o perito nomeado, Dr. Manoel Nascimento Rocha, justificou detalhadamente sua pretensão honorária. O
expert
estimou 18 horas de trabalho, envolvendo análise de autos volumosos, estudo de prontuários médicos complexos (cirurgias, internações, tratamento de infecção por Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumoniae), literatura especializada e elaboração do laudo.

Dessa forma, considerando a complexidade da causa, que demanda a análise de nexo causal em alegação de erro médico com sequelas permanentes em paciente diabético, e o valor da hora técnica estimado em R$ 390,00 (trezentos e noventa reais), o montante global de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não se mostra exorbitante ou desarrazoado.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, e
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

1
Art. 82 do CPC. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

2
Art. 95 do CPC. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)